Tribunal: TJDFT
Processo: 0766515-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. EMBARQUE NÃO REALIZADO. MOTIVO NÃO COMPROVADO. DANOS MATERAIS COMPROVADOS. REDUÇÃO. APLICAÇÃO ART. 22, 2, DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$20.934,16 e R$5.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão: (a) falha no serviço de transporte aéreo prestado e/ou inadimplemento contratual da ré/recorrente; (b) dever de indenizar; (c) direito da autora à reparação por danos materiais e morais; e (d) redução do valor dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.

5. Constata-se que a autora/recorrida adquiriu passagens aéreas da ré/recorrente, trecho Brasília (Brasil) - Londres (Inglaterra), com conexão em São Paulo (Brasil), para o dia 24/10/2022. No desembarque em São Paulo foi constatado o extravio da bagagem da passageira, devolvida em Brasília no dia 03/11/2022, embora solicitado pela autora que a devolução ocorresse em Londres, local de sua estada. Ademais, a autora foi impedida de embarcar no trecho São Paulo – Londres e arcou com os custos de outras passagens aéreas, visto que não foi reacomodada em outro voo pela companhia aérea.

6. Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. E a responsabilidade é afastada se o transportador provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.

7. O extravio da bagagem da autora foi regularmente comprovado, mediante o Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB (ID 69149471 - Pág. 7), revelando inadequação do serviço ofertado pela empresa aérea, nos termos do artigo 734, do Código Civil. Embora devolvida a bagagem, o certo é que por tempo demasiadamente longo a autora permaneceu em país estrangeiro desprovida de seus pertences.

8. Ademais, a transportadora não comprovou que a autora não portava a documentação exigida pelo consulado inglês, porquanto apresentou somente um corte de tela, sem informações da passageira, bem como inseriu um relatório de voo para o Qatar (Emirados Árabes), sem qualquer relação com o voo impugnado (ID 69149471 - Pág. 4). E segundo o contexto, considerando que a viagem foi realizada pela autora, não é razoável presumir que a documentação não foi apresentada corretamente.

9. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a transportadora prestou serviço defeituoso e não demonstrou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, devendo reparar os danos suportados pela autora.

10. No tocante aos danos materiais, a sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$20.934,16, referente às despesas suportadas pela autora para a aquisição de passagens aéreas, bilhetes de trem, hospedagem, vestuário e itens de uso pessoal.

11. O extravio temporário da bagagem da autora deu causa ao direito à restituição de R$10.952,29, segundo a sentença No entanto, segundo o art. 22, item 2, da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), no caso de transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro. Assim, os danos materiais vinculados ao extravio da bagagem devem ser reduzidos para R$7.863,70 (sete mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta centavos), importando destacar que a conversão da moeda atendeu ao artigo 23, 1, da mesma Convenção.

12. Em decorrência da recusa da transportadora ao embarque no voo, trecho São Paulo/Paris, a autora adquiriu outra passagem aérea, pelo valor de R$7.706,77(ID 69149460 - Pág. 2), e outro bilhete de trem, pelo valor R$1.624,18, trecho Paris/Londres (ID 69149461 - Pág. 2), além de suportar os custos da hospedagem, no valor de R$650,92 (ID 69149461 - Pág. 3). Deixando a transportadora de comprovar justo motivo para recusar o embarque da autora, o valor da condenação não merece reparo (R$9.981,87), especialmente porque a recorrente não comprovou o reembolso das passagens não utilizadas e o valor arbitrado não atinge o limite indenizatório previsto no art. 22, item 1, da Convenção de Montreal.

13. Outrossim, constata-se que a situação extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e vulnerou atributos pessoais da autora, justificando a compensação moral. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo às empresas fornecedoras do serviço, especialmente porque a recorrente não prestou a devida assistência à passageira. As Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$17.845,57 (dezessete mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e aplicação de juros.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, 734 e 737; CPC, art. 373, II; Decreto no 5.919/2006, arts. 19, 22 e 23.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.